Tribunal: CARF
Processo: 10880.723861/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.723861/2013-88
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-012.987 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2022
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
COSAN S.A. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
Havendo contradição na decisão embargada, deve ser dado provimento aos
Embargos de declaração com vistas a sanar o vício apontado.
Hipótese em que os embargos de declaração devem ser acolhidos e providos
com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício de contradição
constante da decisão, alterando o dispositivo do Acórdão no 9303-011.735, de 17/08/2021, para:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e no mérito, por unanimidade de votos, com relação aos gastos com embalagens, em
dar-lhe provimento parcial, para restabelecer a glosa sobre os big-bags. Acordam, ainda, por voto
de qualidade, com relação aos gastos com fretes, em dar-lhe provimento, para restabelecer a
glosa dos fretes entre estabelecimentos de produtos acabados, vencidos os conselheiros Tatiana
Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello,
que negaram provimento”.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.723861/2013-88
Fl. 16777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.987 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.723861/2013-88

Relatório
Tratam-se de Embargos de declaração opostos, tempestivamente, por Conselheiro
do Colegiado desta CSRF/3a Turma (fls. 16.774/16.775), em face do Acórdão no 9303-011.735,
proferido pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, na reunião de agosto
de 2021 (fls. 16.761/16.773), ao amparo do art. 65, §1o, inciso I - Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015 e alterações posteriores, buscando sanar vício de contradição existente na
decisão embargada.
O Acórdão embargado trata de Autos de Infração (fls. 2/29), para exigência de
PIS e da COFINS, acrescidos da multa de ofício (75%) e juros SELIC. O lançamento decorreu
de procedimento fiscal para verificação de Compensações e pedido de Ressarcimentos dos
créditos de PIS e COFINS, regime não-cumulativo, ano de 2009. Aqui a discussão travada é
exclusivamente em relação ao conceito de insumos, referente ao Regime da não-cumulativo
sobre a tomada de créditos de (i) gastos com a aquisição de embalagens para transporte e, (ii)
Tomada de créditos sobre os fretes pagos para transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa. O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
COFINS. INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE CRÉDITOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de
reconhecimento de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do
julgado no REsp STJ no 1.221.170/PR, na sistemática de recursos
repetitivos, adotam-¬se as conclusões do Parecer Cosit no 05, de 2018.
CUSTOS/DESPESAS.
AQUISIÇÃO
DE
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE DE PRODUTOS PROCESSADO-INDUSTRIALIZADOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para transporte dos produtos
processado-industrializados pelo contribuinte, quando necessários à
manutenção da integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim,
por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se
essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar créditos
sobre tais custos/despesas.
CRÉDITO FRETE. PRODUTO ACABADO. DESLOCAMENTO ENTRE
UNIDADES DO CONTRIBUINTE. LOTES. ARMAZENAGEM O frete de
produtos acabados entre estabelecimentos para formação de lotes ou
armazenagem objetivando a comercialização, não caracteriza insumo e,
portanto, a glosa do crédito referente a esse gasto deve ser mantida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Fl. 16778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.987 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.723861/2013-88

Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se,
na íntegra, a mesma ementa e conclusões da COFINS ao PIS.
Com efeito, no seu dispositivo restou assentado o que segue:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento, para
restabelecer a glosa sobre os big-bags. Acordam, ainda, por voto de qualidade, em dar
provimento , para restabelecer a glosa dos fretes entre estabelecimentos de produtos
acabados, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento”.
(Grifei)
Alega o Embargante que na conclusão do voto do Relator, consta o provimento
parcial ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional. Confira-se o trecho (fl. 16.773):
“Posto isto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência interposto
pela Fazenda Nacional, para no mérito, dar-lhe parcial provimento, para restabelecer a
glosa imposta pela fiscalização sobre os gastos com:
a) a aquisição dos container big-bags utilizados como material de embalagem para
transporte; e
b) fretes pagos para transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa”.
Repara-se que, enquanto, no dispositivo do Acórdão, é dado provimento ao
recurso, no voto condutor, é dado provimento parcial ao recurso. Restando, portanto, evidente a
contradição entre o dispositivo do Acórdão e o voto do relator.
Isso posto, requer que sejam admitidos os referidos Embargos para saneamento
da alegada contradição, propondo a alteração do dispositivo da decisão.
Após analise, os Embargos opostos foram admitidos pelo Presidente em Exercício
da 3a Turma da CSRF, conforme Despacho de 22/09/2021 (fl. 16.775) e, determinado o retorno
dos autos a este Conselheiro, para relatoria dos presentes Embargos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.

Os Embargos de declaração opostos pelo Conselheiro, são tempestivos, restando
analisar o atendimento aos demais termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
O Exame de Admissibilidade de fls. 16.775, acolheu os Embargos e constatou a
contradição na decisão embargada.
Conforme dispõe o art. 65 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
admite-se a interposição dos Embargos de declaração "quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se a Turma".
Fl. 16779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.987 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.723861/2013-88

No caso dos autos, depreende-se estar claramente caracterizada a hipótese de
contradição, sendo imperioso o saneamento do julgado, uma vez que, enquanto, no dispositivo, é
dado provimento ao Recurso Especial, no voto condutor, é dado provimento parcial.
Importa esclarecer que havia duas matérias em litígio, conforme delimitado no
início do voto do Relator: (i) crédito sobre gastos com embalagens e (ii) crédito sobre gastos com
fretes. Especificamente quanto à matéria (i) crédito sobre gastos com embalagens, estavam
incluídos dois itens: (a) container big-bags e (b) lacres, sacos polipropileno, fitas adesivas, fio de
costura, lacres.
Repara-se que, em relação à matéria (i), relativa a gastos com embalagens, o
crédito foi mantido para o item (b), referente a lacres, sacos polipropileno, fitas adesivas, fio de
costura, lacres, e a glosa foi restabelecida apenas para o item (a), que diz respeito tão somente
aos container big-bags.
Portanto, de fato o provimento para a matéria (i) foi apenas parcial e dessa forma,
resta evidente a contradição entre o dispositivo do Acórdão embargado e o voto do Relator.
Conforme acima exposto, resta evidenciado que carece de saneamento tal
contradição. E, assim sendo, acolho os Embargos a fim de sanar a contradição existente, para que
o dispositivo analítico passe a constar nos seguintes termos:
“Parte dispositiva:
De: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento, para
restabelecer a glosa sobre os big-bags. Acordam, ainda, por voto de qualidade, em dar
provimento , para restabelecer a glosa dos fretes entre estabelecimentos de produtos
acabados, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento”.
Para: “Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por unanimidade de votos, com relação aos gastos com
embalagens, em dar-lhe provimento parcial, para restabelecer a glosa sobre os big-
bags. Acordam, ainda, por voto de qualidade, com relação aos gastos com fretes, em
dar-lhe provimento, para restabelecer a glosa dos fretes entre estabelecimentos de
produtos acabados, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento”.
Por fim, destaque-se, por oportuno, que a ementa do referido Acórdão no 9303-
011.735, de 17/08/2021, deve restar mantida em seus respectivos termos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher e prover os Embargos de declaração opostos
pelo Conselheiro da Turma, com efeitos infringentes, para sanar o vício de contradição constante
da decisão, alterando o dispositivo do Acórdão no 9303-011.735, de 17/08/2021, para:
“Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por unanimidade de votos, com relação aos gastos com
embalagens, em dar-lhe provimento parcial, para restabelecer a glosa sobre os big-
bags. Acordam, ainda, por voto de qualidade, com relação aos gastos com fretes, em
dar-lhe provimento, para restabelecer a glosa dos fretes entre estabelecimentos de
produtos acabados, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento”.

É como voto.
Fl. 16780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.987 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.723861/2013-88

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 16781
DF CARF MF
Documento nato-digital